Tribunal: TJSP
Processo: 1011763-93.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c/c repetição do indébito – Contrato de financiamento de veículo – Capitalização indevida e abusividade no sistema de amortização e taxa de juros – Ausência de demonstração – Cobrança abusiva de tarifas de registro e avaliação do bem - Prestação dos serviços demonstrada – Abusividade não reconhecida – Recurso não provido.